Tribunal: TJBA
Processo: 0300617-74.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300617-74.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COLARES FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CANDIDO NAZARETH, JOSE HUMBERTO LACERDA

APELADO: RITA KELLE PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS ANTES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Colares Filho contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob fundamento de ausência de interesse de agir e inadequação da via processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 918, II, e 485, IV e VI, do CPC. O apelante sustenta a tempestividade dos embargos, a validade do ajuizamento antes do início do cumprimento de sentença, e requer a reforma da sentença para acolher os embargos e extinguir a execução.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a adequação dos embargos à execução como meio processual e a existência de interesse processual na sua propositura, diante da inexistência de cumprimento de sentença em curso à época do ajuizamento e da previsão legal específica para impugnação como defesa no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. Os embargos à execução são cabíveis apenas contra execuções de título extrajudicial, conforme art. 914 do CPC, sendo que, em se tratando de título judicial, o meio adequado de defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.
4. Os embargos foram ajuizados antes mesmo do início do cumprimento de sentença, o que caracteriza ausência de interesse de agir, por inexistência de lide instaurada.
5. A utilização dos embargos à execução, no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
6. O art. 218, §4º, do CPC, invocado pelo apelante, não se aplica à hipótese, pois não havia prazo em curso nem ato processual admissível à época do ajuizamento.
7. Ausência de elementos que caracterizem má-fé processual, afastando-se a condenação com base no art. 80 do CPC.
8. Diante da reiteração de argumentos já rejeitados e do ônus desnecessário imposto à parte adversa, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 15% sobre o valor atualizado da execução, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado à defesa do devedor, sendo incabível o ajuizamento de embargos à execução nessa hipótese.
2. O ajuizamento de embargos à execução antes da formalização do cumprimento de sentença caracteriza ausência de interesse de agir e erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 218, §4º; 485, IV e VI; 525; 914; 918, II; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCív 023160010247; TJMG, AI 1.0000.18.141763-5/002; TJSP, ApCív 1000965-13.2021.8.26.0264; TJPR, AI 0024056-81.2020.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0300617-74.2015.8.05.0088
, de Guanambi, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça